Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750861-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, preso em 19/06/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, informa que o relatório policial final data de 16/07/2020 e a denúncia foi oferecida mais de um mês depois, em 25/08/2020, em que pese não se possa precisar que dia o processo foi entregue ao Ministério Público. Diz que, em 31/08/2020, foi determinada a notificação dos acusados e o paciente ofereceu defesa prévia em 30/09/2020, sendo que em 19/10/2020 foi determinada a intimação da defesa do corréu Francinaldo Galdino da Silva para apresentar resposta à acusação, a qual somente foi oferecida em 16/11/2020. Relata que referido despacho somente foi publicado em 03/11/2020 e o processo ficou paralisado por mais de 15 dias, sem justificativa, bem como o despacho saneador foi proferido em 25/11/2020, três meses após a denúncia, sem que o paciente tenha dado causa à demora. Alega que, verificada a morosidade para início da instrução processual, no dia 17/11/2020, requereu a revogação da prisão do paciente, pois estava preso há 151 dias, extrapolando o previsto na instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o que foi indeferido, tendo o juízo saneado o feito em 25/11/2020, recebido a denúncia e designado data para realização de audiência, ocasião em que abriu vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o incidente de dependência toxicológica, estando o paciente preso há 164 dias, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que, ainda que a pandemia seja situação excepcional, o ônus da demora não pode ser suportado exclusivamente pelo paciente. Afirma que a autoridade coatora consignou que permanecem presentes os requisitos que autorizaram a prisão cautelar, mas essa afirmação não guarda relação com as razões de pedir, porquanto se questiona prazo e não os fundamentos da prisão e “eventual necessidade de manter o acautelamento deve ser garantido por outras medidas cautelares, porquanto a de prisão tem prazo máximo estabelecido pela norma”. Assevera que a ação penal é simples, com dois réus, o crime não se mostra complexo e não há data para a audiência nem para encerramento da instrução. Menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e alega que há violação da razoabilidade. Afirma que a prisão somente pode subsistir quando ficar configurada sua indispensabilidade e, no caso, pode ser substituída por outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21799538). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo. Diz que o paciente está preso há mais de 164 dias, sem que tenha dado causa à demora, bem como não houve audiência de instrução e restou extrapolado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o que configura constrangimento ilegal. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, a qual foi distribuída para o e. Relator Sebastião Coelho da Silva (HC 0717944-07.2020.8.07.0000), no qual foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, tendo sido denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. 1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso. 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelos indícios colhidos nos autos, que sugerem que o paciente integra organização criminosa. 3. Ordem denegada (Acórdão 1268632, 07179440720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 1/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a apreciação do presente habeas corpus está limitada ao excesso de prazo. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0726985-92.2020.8.07.0001), que a denúncia foi oferecida em 24/08/2020, o paciente foi notificado em 21/09/2020 e, em 30/09/2020, foi oferecida a defesa prévia. Em 19/10/2020 o juiz proferiu decisão interlocutória, pela qual determinou que a mídia que foi acostada nos autos físicos fique acautelada na secretaria de juízo, bem como que a defesa do corréu Francivaldo Galdino da Silva fosse intimada para apresentar resposta à acusação, informando, ainda, que haviam sido analisados dois pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente Pedro Paulo, os quais foram indeferidos, publicada em 03/11/2020 (download – p. 75). Nesse ínterim, há diversos despachos, decisões e informações do juízo, não se podendo alegar desídia ou morosidade. Em 17/11/2020 foi requerida à autoridade coatora a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual foi indeferida em 24/11/2020, com os seguintes fundamentos: “(...) A Lei de Drogas estabelece que o prazo para conclusão de inquéritos, de 30 dias, pode se estender por até 60 dias. O referido lapso, entretanto, não pode ser considerado de forma estanque, mas deve ser somado aos demais prazos do processo, havendo, inclusive, certa flexibilidade e razoabilidade em sua contagem em feitos complexos ou em situações excepcionais, como é a da Pandemia de COVID-19. Ademais, a jurisprudência entende que a mora no encerramento da instrução criminal não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser levada em conta eventual desídia, o que não ocorreu no caso concreto. Assim vem decidindo reiteradamente o E. TJDFT, a exemplo dos seguintes julgados: “(...) 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. (...)”. (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o paciente está preso há pouco mais de cento e cinquenta dias e o feito teve andamento normal e está aguardando informações sobre o estado de saúde do paciente, a fim de se marcar a audiência, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1269526, 07212343020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, permanecem presentes todos os requisitos que autorizaram a prisão cautelar do requerente, principalmente, porque a Defesa de PEDRO PAULO já fez requerimento idêntico (ID 73502318, dos autos 0726985-92.2020), oportunidade em que restou consignado que "a conveniência da liberdade de PEDRO PAULO já foi analisada duas vezes por este juízo, uma vez pelo TJDFT e outra pelo STJ (HC n.o 590.128-DF) e, em todas as instâncias, o pedido foi negado" Por fim, destaco que com a apresentação da defesa prévia do corréu o feito principal encontra-se pronto para o recebimento da denúncia. Ante o exposto, não havendo o alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO o relaxamento da prisão preventiva de PEDRO PAULO FÉLIX RIBEIRO. (...) negritos e grifos nossos. Após, no dia 25/11/2020, a magistrada proferiu a decisão que recebeu a denúncia, em que refutou a preliminar de inépcia da inicial e as nulidades arguidas, bem como determinou designação de data para audiência e, ainda, a intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de incidente de dependência toxicológica ajuizado pela defesa do paciente, nos seguintes termos: (...) Por conseguinte, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, RECEBO A DENÚNCIA (ID. 70754714). Designe-se data para audiência, observando o disposto no artigo 56, § 2o, da Lei n. 11.343/06, e observando o disposto nas Portarias Conjuntas do TJDFT n. 52 e 61 e Instrução n.o 1 de 05 de junho de 2020, da Corregedoria do TJDFT. No que diz respeito à regularidade do laudo de perícia criminal - exame preliminar em material, determino a incineração das drogas apreendidas, devendo ser preservada quantidade suficiente para a realização do laudo definitivo e contraprova, nos termos do artigo 50, §3o, da Lei 11.343/2006. Em relação ao pedido de exame de dependência química do denunciado PEDRO PAULO, formulado em sede de Defesa Prévia (ID. 73502318), DETERMINO a requisição dos laudos de exame toxicológico de todos os denunciados, se existentes. Aqui, cabe destacar que a dependência química não exclui eventual traficância, especialmente porque vários usuários passam a comercializar a droga para manter seu vício, em razão de dívidas com fornecedores ou porque da atividade resulta lucro fácil. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) A alegada condição de dependente químico do paciente não torna obrigatória a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, quando não se comprova tal condição nem há dúvida razoável quanto à sua higidez mental (art. 149 do Código de Processo Penal) (...). Também não há fato concreto que indique a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 46 da Lei 11.343/2006). O fato de o paciente ser viciado em drogas não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime. Ordem denegada.” (Acórdão 1240428, 07036695320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Determino visto ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (sanidade mental) em relação a PEDRO PAULO, sob a alegação de que a dependência química influenciou sua capacidade de autodeterminação. O pedido de revogação de sua prisão do acusado PEDRO PAULO foi analisado, conforme decisão de ID. 74904062, em 24/11/2020, autos no 0737890-59.2020.8.07.0001. Quanto à prisão de FRANCIVALDO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou sua custódia cautelar, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram e em especial porque ele é reincidente, o que evidencia o risco da reiteração criminosa. A FAP será juntada em momento posterior e oportuno. Os demais requerimentos contidos nos itens “d”, e “e” da cota – ID 70754714, foram analisados na decisão, ID 71128578. Por fim, destaco que os autos cautelares da Operação REDE estão associados a presente ação penal, e que as mídias contendo os áudios da interceptação estão disponíveis no Cartório, bastando requerer seu acesso, tendo em vista que é tecnicamente inviável a inclusão do seu conteúdo no sistema PJe, por superar 200mb ou em formato incompatível com PJe (Portaria Conjunta do TJDFT n.o 91 de 03/09/2019, e art. 11, § 5o, da Lei n.o 11.419/2016), conforme mencionado pelo Ministério Público na cota de ID. 70754714. Deverão ser observadas as normas vigentes editadas pelo TJDFT para entrada no Fórum, devendo ser solicitada pelo telefone da vara a autorização necessária, em razão da pandemia COVID-19. Assim, determino ao Cartório que: 1. Promova os cadastramentos e anotações necessários; 2. Intime-se o Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, sob a alegação de que PEDRO PAULO; 3. Designe data de audiência, observando o disposto nas Portarias Conjuntas do TJDFT n. 52 e 61 e Instrução n.o 1 de 05 de junho de 2020, da Corregedoria do TJDFT, com a expedição das requisições e intimações necessárias. Cite o réu, não sendo encontrado nos endereços dos autos, fica desde já determinada a citação por edital; e 4. Oficie requerendo o laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos e determinando a incineração das drogas, devendo ser preservada quantidade suficiente para a realização de contraprova. (...) Portanto, ao que se verifica, o processo está tendo seu andamento normal. De fato, a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Na situação dos autos, e considerando o acima exposto, tenho que, ainda que ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que entende como duração razoável do processo o prazo máximo de 148 dias, tenho que se mostra justificável o retardo processual, devendo ser ouvida a autoridade coatora. Registre-se, ainda, que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, a prisão preventiva não possui prazo definido, devendo ser analisada diante da situação do caso concreto. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Releve-se que se trata de crimes graves, o que, à luz dos princípios acima expostos, recomenda a manutenção da prisão cautelar. Em face do exposto, não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020 16:37:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator